Tribunal: TJMT
Processo: 1007673-39.2026.8.11.0000
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-21
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007673-39.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[DIEGO SETUBA SOUZA - CPF: 050.820.711-81 (ADVOGADO), RAFAEL ALVES SANTANA - CPF: 975.437.723-53 (PACIENTE), DIEGO SETUBA SOUZA - CPF: 050.820.711-81 (IMPETRANTE), MARLY MACIEL MARINHO - CPF: 014.705.541-51 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE (IMPETRADO), 3ª Vara Criminal de Porto Alegre do Norte (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito penal e processual penal.
Habeas corpus
. Descumprimento de medidas protetivas de urgência. Alegação de ausência de fundamentação idônea e de inexistência de
periculum libertatis
. Improcedência. Decisão fundamentada. Risco de reiteração delitiva. Histórico criminal. Medidas cautelares diversas insuficientes para o resguardo da ordem pública. Retratação da vítima insuficiente para ensejar a liberdade provisória. Ordem denegada.

I. C
aso em exame

1.
Habeas Corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência, no âmbito de violência doméstica.

2. O paciente foi preso em flagrante delito após se aproximar da ex-companheira, desrespeitando ordem judicial anterior de distanciamento, ocasião em que proferiu novas ameaças de morte.

3. O impetrante pleiteia a revogação da prisão preventiva, sob os argumentos de ausência de fundamentação concreta, retratação extrajudicial da vítima, ausência de violência física, presença de condições pessoais favoráveis e suficiência de medidas cautelares diversas da prisão.

II.
Questões em discussão

4. Há três questões em discussão: (i) verificar se o decreto prisional possui fundamentação idônea baseada no risco de reiteração delitiva; (ii) definir se a eventual retratação extrajudicial da vítima e a ausência de agressão física autorizam a revogação da custódia em crime de ação penal pública incondicionada; e (iii) avaliar se as condições pessoais favoráveis do paciente justificam substituição da segregação por medidas cautelares diversas.

III.
Razões de decidir

5. A decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação idônea e ancorada em elementos concretos, notadamente a necessidade de garantia da ordem pública diante do evidente risco de reiteração delitiva, demonstrado pelo histórico de violência contra a mesma vítima em curto espaço de tempo.

6. O crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência processa-se mediante ação penal pública incondicionada, de modo que a eventual retratação extrajudicial da ofendida não extingue a persecução penal nem afasta a necessidade da custódia cautelar quando presente o risco à ordem pública.

7. A ausência de violência física no momento da prisão em flagrante não descaracteriza a gravidade da conduta nem viabiliza a soltura, pois a integridade psicológica da vítima exige igual proteção do Estado, sobretudo diante da persistência no comportamento ameaçador.

8. As condições pessoais favoráveis do paciente, isoladamente consideradas, não obstam a decretação ou a manutenção da custódia cautelar quando preenchidos os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

9. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão revela-se inadequada e insuficiente para resguardar a integridade da vítima, uma vez que o paciente demonstrou completo desprezo pelas determinações judiciais ao descumprir as medidas de afastamento anteriormente impostas.

IV.
Dispositivo e teses

10. Ordem denegada.

Teses de julgamento:

“1. A prisão preventiva decretada para a garantia da ordem pública justifica-se pelo risco concreto de reiteração delitiva, evidenciado pelo deliberado descumprimento de medidas protetivas de urgência anteriormente impostas. 2. Nos crimes de descumprimento de medida protetiva, de ação penal pública incondicionada, a eventual retratação extrajudicial da vítima e a ausência de violência física não afastam a custódia cautelar quando demonstrada a necessidade de proteção à integridade física e psicológica da ofendida. 3. As medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes quando o histórico do agente demonstra inclinação ao descumprimento de ordens judiciais e persistência na prática de atos de violência doméstica”.

___________

Dispositivos citados:

CPP, arts. 312, 313 e 315.

Jurisprudência citada:

Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, e
nunciado n. 43; TJMT - HC 1004956-54.2026.8.11.0000, Rel. Des. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 07/04/2026.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus,
com pleito liminar, impetrado em favor de Rafael Alves Santana, apontando como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte que, nos autos nº 1000694-78.2026.8.11.0059, decretou sua prisão preventiva, pelo suposto descumprimento de medidas protetivas de urgência que haviam sido deferidas em favor da ofendida M.M. [art. 24-A da Lei 11.340/06].

O impetrante alega que a prisão preventiva foi decretada sem fundamentação concreta e individualizada, baseando-se em presunções e conceitos genéricos, em violação aos arts. 312, 315, §2º, do Código de Processo Penal e art. 93, IX, da Constituição Federal.

Destaca que o contato entre o paciente e a vítima ocorreu de forma voluntária, circunstância incompatível com a premissa de ameaça concreta ou situação de intimidação.

Aduz violação ao princípio da proporcionalidade e à presunção de inocência, ressaltando que o delito, além de possuir pena relativamente limitada, não envolveu violência física direta.

Invoca condições pessoais favoráveis: residência fixa, profissão de pedreiro, vínculos familiares em São Paulo.

Destaca, por fim, que a própria vítima, via aplicativo de mensagens, declarou que não houve agressão física e que deseja a liberdade do paciente.

Por essas razões, requer a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a substituição da custódia por medidas cautelares diversas da prisão [Id. n. 348249875].

As provas pré-constituídas foram anexadas ao Id. n. 348249877 e seguintes.

A liminar foi indeferida [Id. n. 348662350].

O Juízo impetrado prestou informações [Id. n. 350197397].

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador Gerson Barbosa, manifestou-se pela denegação da ordem:

“DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. PEDIDO DE DESCONSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS ALTERNATIVAS. 1. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA DECISÃO RESTRITIVA DE LIBERDADE. NÃO CABIMENTO. ATO FUNDAMENTADO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA OFENDIDA. 2. APLICAÇÃO DE CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTOS E REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE DEMONSTRADOS. 3. CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE. IMPERTINÊNCIA. NEM MESMO EVENTUAIS PREDICADOS GARANTEM O DIREITO À SOLTURA QUANDO ADEQUADAMENTE JUSTIFICADO O ACAUTELAMENTO. 4. DESPROPORCIONALIDADE ENTRE A PRISÃO PROCESSUAL E A SANÇÃO ABSTRATAMENTE PREVISTA OU IMPOSTA EM FUTURA SENTENÇA. INADMISSIBILIDADE. NÃO É POSSÍVEL AFERIR, NESSE MOMENTO PROCESSUAL E NA ESTREITA VIA ORA ADOTADA, SER A RESTRIÇÃO DA LIBERDADE MAIS GRAVOSA QUE A REPRIMENDA PROVÁVEL. PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM” [Id. n. 355541376].

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão configurados os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, daí porque conheço da ação de
habeas corpus
.

Ressai dos autos de origem que, no dia 4 de janeiro de 2026, a vítima M.M. solicitou medidas protetivas em desfavor de Rafael Alves Santana, por ter sofrido ameaças de morte:

“ATENDENDO SOLICITAÇÃO VIA TELEFONE FUNCIONAL, A SENHORA MARLIR MACIEL MARINHO RELATOU QUE, NA DATA DE HOJE, TEVE UM DESENTENDIMENTO COM SEU COMPANHEIRO, O SENHOR RAFAEL ALVES SANTANA, OCORRIDO POR VOLTA DAS 11H00. SEGUNDO A COMUNICANTE, APÓS O REFERIDO DESENTENDIMENTO, DECIDIU ENCERRAR O RELACIONAMENTO E SOLICITOU QUE O SENHOR RAFAEL SE RETIRASSE DA RESIDÊNCIA, PORÉM O MESMO SE RECUSOU A SAIR DO LOCAL. DIANTE DA SITUAÇÃO, A SENHORA MARLIR INFORMOU QUE TOMOU A DECISÃO DE SE DESLOCAR PARA A RESIDÊNCIA DE SUA IRMÃ. AINDA CONFORME RELATO DA VÍTIMA, O SENHOR RAFAEL FOI ATÉ O LOCAL POR DIVERSAS VEZES, OCASIÃO EM QUE PASSOU A PROFERIR AMEAÇAS, CAUSANDO TEMOR À COMUNICANTE. DE IMEDIATO, ESTA GUPM DESLOCOU-SE ATÉ O LOCAL DOS FATOS, ONDE ENCONTROU O SENHOR RAFAEL ALVES SANTANA NA RESIDÊNCIA. A SENHORA MARLIR INFORMOU AINDA QUE JÁ HAVIA SOLICITADO ANTERIORMENTE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA EM DESFAVOR DO REFERIDO SENHOR, PORÉM HAVIA RETIRADO A MEDIDA EM RAZÃO DE RECONCILIAÇÃO DO CASAL. CONTUDO, DIANTE DOS FATOS RECENTES, RELATOU ESTAR ARREPENDIDA E MANIFESTOU O DESEJO DE REQUERER NOVAMENTE A MEDIDA PROTETIVA, POIS TEME POR SUA INTEGRIDADE FÍSICA E POR SUA VIDA” [Boletim de Ocorrência n. 2026.2244 – Autos n. 1000025-25.2026.8.11.0059].

O Juízo da Comarca de Porto Alegre do Norte, no dia 5 de janeiro, deferiu as medidas de proteção em favor de M.M., assim consignando:

“Ante o exposto, com arrimo nestes fundamentos e nos artigos 19 e 22 da citada lei, e em consonância com as declarações da vítima, determino a Rafael Alves Santana - CPF: 975.437.723-53:

a.

Abstenha-se de realizar contato com a ofendida, seus familiares e testemunha por meio de qualquer meio de comunicação;

.

Afaste-se da ofendida e de seus familiares no limite mínimo de 100 (cem) metros;

.

Encaminhamento da ofendida e dependentes ao programa oficial de proteção e atendimento;

.

Frequentação do seguinte local: igreja e trabalho, a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida” [Id. n. 219238293 – Autos n. 1000025-25.2026.8.11.0059].

Na mesma data, Rafael Alves Santana foi intimado da decisão que deferiu as cautelares de afastamento, conforme certidão exarada pela técnica judiciária Samara Coelho:

“Certifico que a Delegacia de Polícia Civil de Porto Alegre do Norte-MT, promoveu a intimação do agressor e recolheu sua assinatura quanto a ciência das medidas protetivas impostas, conforme juntado em anexo” [Id. n. 219250640 – Autos n. 1000025-25.2026.8.11.0059].

Contudo, o paciente foi preso em flagrante em 7 de fevereiro de 2026, por ter supostamente
ameaçado a vítima de morte,
descumprindo as referidas medidas protetivas de urgência. Eis o teor do Boletim de Ocorrência n. 2026.42310:

“Fomos acionados via telefone funcional pela vítima, a qual informou possuir medida protetiva de urgência em desfavor de seu ex-companheiro e que o mesmo estaria descumprindo a referida decisão judicial, aproximando-se dela. diante da solicitação, esta equipe policial deslocou-se imediatamente ao local indicado. Ao chegarmos à residência, a vítima relatou que, ao avistar a viatura, o suspeito correu para os fundos do imóvel. Com apoio das pessoas que se encontravam na residência, deslocamo-nos até o local indicado, logrando êxito em localizar o suspeito escondido no quintal da residência vizinha, situada aos fundos. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao suspeito pelo crime de descumprimento de medida protetiva de urgência, sendo o mesmo conduzido e colocado na viatura. Ao ser indagada sobre o motivo de o suspeito ter se aproximado, a vítima relatou que estava ingerindo bebida alcoólica em sua residência e, posteriormente, dirigiu-se à casa de sua irmã, onde continuou a ingerir bebida alcoólica na companhia de outras pessoas. Informou ainda que, algum tempo depois, o suspeito compareceu ao local e se recusou a ir embora, bem como que teria sido ameaçada de morte por ele. Por sua vez, o suspeito alegou que a vítima teria realizado ligações e enviado mensagens convidando-o para ingerir bebida alcoólica com ela, motivo pelo qual compareceu ao local, mesmo ciente da existência da medida protetiva. Informou ainda possuir em seu aparelho celular mensagens e registros de chamadas que comprovariam sua versão. Diante dos fatos, as partes foram conduzidas até este pelotão de polícia militar para a confecção do presente boletim de ocorrência e posterior encaminhamento à autoridade competente para as providências cabíveis” [Id. n. 223135236 – Autos n. 1000779-64.2026.8.11.0059].

Na audiência de custódia, realizada no dia 8 de fevereiro, o Juízo de origem homologou o auto de prisão em flagrante e decretou a prisão preventiva, fundamentando a necessidade da custódia cautelar na garantia da ordem pública. No tocante ao
periculum libertatis
, assentou a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, destacando o risco de reiteração delitiva. Para tanto, registrou que o paciente possui histórico por delitos no contexto de violência doméstica contra a mesma vítima [processo nº 1000025-25.2026.8.11.0059]:

“Em relação ao
periculum libertatis
, mostra-se necessária para garantia da ordem pública, na medida em que, o custodiado consta com passagem policial anterior, por delitos dentro do contexto de violência doméstica e familiar, contra a mesma vítima, sua companheira, originado no processo de n. 1000025-25.2026.8.11.0059, concluindo-se, assim, que existe, em tese, um histórico de agressões contra a vítima.

A propósito, a jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que a contumácia delitiva - conceito que abrange maus antecedentes, reincidência, atos infracionais, inquéritos e ações penais em curso - constitui elemento capaz de demonstrar o risco concreto de reiteração delituosa, justificando a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública [...]

Diante desse cenário, conclui-se que as medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP mostram-se inadequadas e insuficientes, não sendo capazes de neutralizar os riscos concretos evidenciados nos autos” [Id. n. 348249877 – Pág. 3].

Evidencia-se, no caso, o risco concreto de reiteração delitiva, considerando que o paciente foi preso em flagrante em 5 de janeiro do corrente ano por supostamente ameaçar a mesma vítima, revelando a repetição do agir delituoso após um curto hiato de um mês.

Conclui-se, portanto, que a probabilidade de continuidade da violência doméstica afasta a alegação de fundamentação abstrata formulada pelo impetrante, ancorando-se em fatos pretéritos objetivos.

Sabe-se que há tendente possibilidade de escalada da gravidade dos delitos de âmbito doméstico, quando as condutas agressivas não são refreadas cautelarmente no momento inicial, havendo risco de resultar em maior lesividade à vítima. Não por outra razão, a lei de regência estabelece que:

“A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares” [art. 312, § 1º, do CPP].

O risco de reiteração delitiva, como fundamento para a segregação cautelar, também encontra ressonância na jurisprudência:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. RETRATAÇÃO EXTRAJUDICIAL DA OFENDIDA. IRRELEVÂNCIA. AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA.
PERICULUM LIBERTATIS
DEMONSTRADO POR ELEMENTOS CONCRETOS. DESCUMPRIMENTO DELIBERADO DE ORDEM JUDICIAL. RISCO À INTEGRIDADE DA VÍTIMA E DE REITERAÇÃO DELITIVA. REGISTROS INVESTIGATIVOS PRETÉRITOS. UTILIZAÇÃO COMO ELEMENTO CAUTELAR ADICIONAL. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. ORDEM DENEGADA.

1. A retratação extrajudicial da ofendida, em imputação do art. 24-A da Lei n. 11.340/2006, por se tratar de ação penal pública incondicionada, não produz efeito extintivo da persecução penal nem afasta, por si só, a prisão preventiva, quando persistirem elementos concretos de
periculum libertatis
. 2. O descumprimento deliberado de medida protetiva de urgência constitui fundamento concreto idôneo para decretar e manter a prisão preventiva, quando evidenciar risco atual à integridade da vítima e possibilidade de reiteração delitiva. 3. O princípio da homogeneidade não obsta a prisão preventiva quando presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP. 4. Revelam-se inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) quando, à luz das circunstâncias concretas do caso, não se mostrarem idôneas para neutralizar o risco identificado no decreto prisional, evidenciando-se a necessidade da custódia como única medida eficaz, nos termos do art. 282, § 6º, do CPP”

[TJMT - HC 1004956-54.2026.8.11.0000, Rel. Des. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 07/04/2026, Publicado no DJE 13/04/2026; com destaques].

Consigna-se, por oportuno, que o crime de descumprimento de medida protetiva processa-se mediante ação penal pública incondicionada. Logo, a eventual retratação extrajudicial da ofendida não possui o condão de extinguir a persecução penal, tampouco é suficiente, por si só, para revogar a prisão preventiva caso subsistam elementos concretos indicativos do
periculum libertatis.

Ademais, o fato de não ter ocorrido violência física não retira a necessidade da custódia cautelar, uma vez que a integridade psicológica da ofendida merece igual proteção Estatal, especialmente quando há indicativos de persistência delituosa.

Por outro lado, as condições pessoais favoráveis invocadas pela defesa — residência fixa, profissão lícita — embora relevantes, não constituem, por si sós, impedimento à decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP:

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis
” [enunciado n. 43 da TCCR-TJMT].

Por derradeiro, registra-se que, pelas próprias circunstâncias do delito, é possível concluir que a fixação de medidas cautelares outras é insuficiente para resguardar a integridade física e psíquica da vítima, vez que o paciente as descumpriu anteriormente.

Em síntese, não se vislumbra qualquer ilegalidade ou irregularidade na prisão cautelar que demande correção por esta via mandamental.

Face ao exposto, em concordância com o parecer exarado pela Procuradoria-Geral de Justiça, denego a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/04/2026